Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-09.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INATIVO. Autor que se insurge em face do valor cobrado. Sentença de procedência. ILEGITMIDADE PASSIVA. Ilegitimidade passiva da ré Unimed Baixa Mogiana. Ré que apenas presta serviços à Operadora de Plano de saúde contratada pela ex-empregadora do autor. MANUTENÇÃO NO PLANO. Aplicação do entendimento firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo - Tema 1034 do STJ - pacificando o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INATIVO. Autor que se insurge em face do valor cobrado. Sentença de procedência. ILEGITMIDADE PASSIVA. Ilegitimidade passiva da ré Unimed Baixa Mogiana. Ré que apenas presta serviços à Operadora de Plano de saúde contratada pela ex-empregadora do autor. MANUTENÇÃO NO PLANO. Aplicação do entendimento firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo - Tema 1034 do STJ - pacificando o entendimento sobre a matéria. Impossibilidade de distinção do custeio do plano entre funcionários ativos e inativos, mantidos os reajustes por faixa etária e desde que os beneficiários arquem com o valor total do prêmio mensal. Contrato firmado pela ex-empregadora com a Terceira Interessada que abrange os funcionários ativos e inativos. Modelo de pós pagamento e mutualismo. Não comprovação da distinção entre os funcionários ativos e inativos. RECURSOS PROVIDOS.